Tribunal: TJSP
Processo: 0001706-68.2017.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Cumprimento de sentença. Benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos na fase de conhecimento e estendidos para a atual fase processual. No mérito, impossibilidade de execução das astreintes. Ausência de título executivo judicial. Falta de interesse processual, configurada. Sentença parcialmente reformada, apenas no que se refere aos benefícios da assistência judiciária.

Recurso a

Ementa:
Cumprimento de sentença. Benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos na fase de conhecimento e estendidos para a atual fase processual. No mérito, impossibilidade de execução das astreintes. Ausência de título executivo judicial. Falta de interesse processual, configurada. Sentença parcialmente reformada, apenas no que se refere aos benefícios da assistência judiciária.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no.0001706-68.2017.8.26.0213 Guará - Voto no. 40559 - CSA
Registro: 2020.0000760642
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001706-68.2017.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante MARIA DA
SILVA GOMES FARIA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no.0001706-68.2017.8.26.0213 Guará - Voto no. 40559 - CSA
VOTO No: 40.559
APEL.No: 0001706-68.2017.8.26.0213
COMARCA: Guará
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Adriana Pugliesi Leite
APTE. : Maria da Silva Gomes Faria
APDO. : Banco Santander S/A
Cumprimento de sentença. Benefícios da assistência
judiciária
gratuita
concedidos
na
fase
de
conhecimento e estendidos para a atual fase
processual. No mérito, impossibilidade de execução
das astreintes. Ausência de título executivo judicial.
Falta de interesse processual, configurada. Sentença
parcialmente reformada, apenas no que se refere aos
benefícios da assistência judiciária.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 102/104, de relatório adotado, que julgou extinto o processo, com fundamento
no art. 485, inc. VI, do NCPC. Em razão da sucumbência, a parte exequente foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.
Postula a exequente, inicialmente, a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita. No mérito, alega que o executado descumpriu
ordem judicial, sendo devida a multa diária. Requer, ao final, a reforma da r. sentença
recorrida.
Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que o recurso
examinado comporta acolhimento parcial, apenas e tão somente, com relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no.0001706-68.2017.8.26.0213 Guará - Voto no. 40559 - CSA
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Isso porque, os benefícios da assistência judiciária já foram
concedidos na fase de conhecimento (fls. 24/25) e estendem-se ao processo de
conhecimento, salvo se revogados expressamente, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
CONCEDIDO
NA
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
EXTENSÃO AOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE.
1. Ante a notória pretensão de modificação do resultado do
julgamento monocrático via embargos de declaração e em
observância aos princípios da fungibilidade e economia
processual, recebo os embargos como agravo regimental.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido
de que "o benefício da assistência judiciária concedido no
processo de conhecimento, nos termos do art. 1.o da Lei n.o
1.060/50, persistirá nos processos de liquidação e de
execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se
revogado expressamente" (AgRg no REsp 1427963/ES, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09/06/2015).
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental
e não provido.”
(EDcl no AgRg no REsp 1497537/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no.0001706-68.2017.8.26.0213 Guará - Voto no. 40559 - CSA
DJe 15/09/2015)
Dessa forma, as obrigações sucumbenciais devem permanecer
sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3o do diploma
processual, também, na atual fase processual.
No
mérito,
considerando
a
restituição
dos
valores
indevidamente descontados, o acórdão de fls. 52/64 indeferiu o pedido de imposição
da multa diária, mantendo, pois, integralmente, a r. sentença proferida na fase de
conhecimento (fls. 40/46).
Assim, ao contrário do pretendido pela parte exequente, não há
título executivo judicial que embase a presente execução das astreintes, ficando
caracterizada a ausência de interesse processual, na modalidade necessidade/utilidade.
Portanto, era mesmo de rigor a extinção do processo, com
fundamento no art. 485, inc. VI, do NCPC, tal como determinado na r. sentença
recorrida.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para
reconhecer a manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
concedidos na fase de conhecimento.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica